Tribunal: TJBA
Processo: 8093011-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093011-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS TELLES DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MARTINS TELLES DE MACEDO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DANIEL MARTINS TELLES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas, de forma principal e adesiva, contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. por fraude decorrente de adulteração de cheques antigos de titularidade de Maria de Fátima Martins Telles de Macedo, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença recorrida também declarou nulos os cheques fraudulentos.

2. O Banco do Brasil S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando ausência de falha no serviço e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

3. Maria de Fátima Martins Telles de Macedo, em apelação adesiva, requer a majoração da indenização e a determinação judicial de proibição indiscriminada de apontamentos ou registros em cadastros restritivos de crédito por terceiros decorrentes de cheques fraudulentos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder civilmente por fraude praticada por terceiros, decorrente de extravio e reutilização de cheques antigos; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco do Brasil S.A. não apresentou prova suficiente da capacidade financeira da consumidora.

6. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços.

7. A fraude bancária, quando derivada de falha na custódia, destruição ou segurança de dados internos envolvendo cheques, caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil (Súmula 479/STJ).

8. Comprovada a falha na guarda de informações sensíveis relativas a cheques compensados, o ajuizamento de ações de execução contra a consumidora e a inscrição indevida do seu nome em cadastros restritivos, impõe-se o dever de indenizar.

9. Reduz-se o valor da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, a fim de adequá-lo aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos de falha de serviço bancário.

10. O pedido de proibição genérica de apontamentos futuros em cadastros de inadimplentes por terceiros extrapola os limites subjetivos da demanda, devendo ser mantida sua improcedência.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação principal do Banco do Brasil S.A. conhecido e provido em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

12. Recurso adesivo de Maria de Fátima Martins Telles de Macedo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, quando relacionadas a falha interna na segurança do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente de falha bancária deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8093011-89.2024.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando simultaneamente, como Apelantes e Apelados,

BANCO DO BRASIL S.A. e
MARIA DE FÁTIMA MARTINS TELLES DE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por Maria de Fátima Martins Telles de Macedo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Banco do Brasil S.A. E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA